Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709441-69.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SALVARINA DOS SANTOS, SALVELINA PEREIRA DA SILVA, SALVIANO RIBEIRO, SALVIANA DE SOUSA COSTA, SAMUEL EDUARDO COSTA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA, SAMUEL DE SENA, SANDOVAL BRITO, SANDRA BATISTA DO REGO, SANDRA CATARINA LOPES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF contra a decisão interlocutória proferida por esta Relatoria que deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Salviana de Souza Costa e indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita a ele, Salvarina dos Santos, Salvelina Pereira da Silva, Salviano Ribeiro, Samuel Eduardo Costa da Silva, Maria da Conceição de Siqueira, Samuel de Sena, Sandoval Brito, Sandra Batista do Rego e Sandra Catarina Lopes de Lima (id 67996814). Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF alega contradição na decisão embargada. Afirma que possui legitimação extraordinária para representar todos os substituídos. Sustenta que a documentação relativa a estes tinha o objetivo de demonstrar a situação vivenciada pela classe representada por ele, de absoluta carência de recursos. Defende que trouxe aos autos documentos para comprovar a sua hipossuficiência. Argumenta que uma eventual condenação em sucumbência teria impacto irreparável em sua renda recente e futura. Ressalta que não tem condição financeira de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Destaca que possui um déficit acumulado significativo, um endividamento e custos elevados, um fluxo de caixa e receitas insuficientes, além de contingências judiciais. Salienta que o indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça está condicionado à decisão fundamentada, pautada em elementos substanciais. Pede o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para corrigir os vícios apontados e conceder o benefício da gratuidade da justiça a ele (id 68366960). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (id 69782581). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta contradição na decisão embargada. A contradição pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. As alegações do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF não se enquadram nas hipóteses legais, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. A matéria foi decidida de forma integral na decisão embargada, com a devida exposição dos fundamentos. A alegação de que o julgado é contraditório é relativa ao mérito da demanda. A discussão mencionada não é cabível em embargos de declaração. A contradição a que refere-se o Código de Processo Civil ocorre entre premissas adotadas pela decisão, não entre o julgamento e aquilo que as partes consideram ser a aplicação adequada do direito. Rejeito o argumento de contradição. A petição de id 66436671 trouxe requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, Salvarina dos Santos, Salvelina Pereira da Silva, Salviano Ribeiro, Salviana de Sousa Costa, Samuel Eduardo Costa da Silva, Maria da Conceição de Siqueira, Samuel de Sena, Sandoval Brito, Sandra Batista do Rego e Sandra Catarina Lopes de Lima, não apenas para o primeiro. Os documentos juntados para comprovar a hipossuficiência econômica foram apenas os contracheques de Salviana de Souza Costa, Salvarina dos Santos, Salvelina Pereira da Silva, Salviano Ribeiro, Samuel Eduardo Costa da Silva, Maria da Conceição de Siqueira, Samuel de Sena e Sandra Catarina Lopes de Lima. Não foi juntada documentação relativa à situação financeira do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região –, Primeira Seção, julgado em 8.6.2016). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 956677, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração de id 68366960. Intimem-se. Voltem os autos conclusos para o julgamento dos embargos de declaração de id 66436671 na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator